Tribunal: TJMT
Processo: 0005560-09.2012.8.11.0037
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005560-09.2012.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ADIVINO CASTELI - CPF: 029.629.770-49 (EMBARGANTE), ALZIRA SZADKOSKI CASTELI - CPF: 204.635.451-68 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIVINO CASTELI - CPF: 029.629.770-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALZIRA SZADKOSKI CASTELI - CPF: 204.635.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FATIMA REGINA CASTELI E PINHEIRO - CPF: 328.709.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLISON ANDRE CASTELI - CPF: 513.992.451-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA CASTELI - CPF: 654.657.841-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFFERSON LUIZ CASTELI - CPF: 284.801.471-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - CPF: 098.325.211-49 (ADVOGADO), FATIMA REGINA CASTELI E PINHEIRO - CPF: 328.709.731-87 (EMBARGANTE), ALLISON ANDRE CASTELI - CPF: 513.992.451-04 (EMBARGANTE), ISABEL CRISTINA CASTELI - CPF: 654.657.841-72 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIZ CASTELI - CPF: 284.801.471-72 (EMBARGANTE), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPLORAÇÃO IRREGULAR DE TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA DA AGER/MT. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE EXPRESSA DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DA COMPETÊNCIA FUNCIONAL DA AUTARQUIA PARA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INCOERÊNCIA ENTRE A AUSÊNCIA DE TITULARIDADE DA CONCESSÃO PELA AGER/MT E A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES COMPATÍVEIS COM SUAS COMPETÊNCIAS LEGAIS. OMISSÃO ESTATAL PROLONGADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I

. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela AGER/MT em face de acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, a qual impôs à autarquia, ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Primavera do Leste a obrigação solidária de regularizar, mediante licitação, a concessão da exploração do terminal rodoviário municipal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva e das teses de incompetência para executar a obrigação fixada e de violação ao princípio da separação dos poderes;

(ii) se restou caracterizada a contradição interna entre o reconhecimento da ausência de titularidade da concessão e a imposição de obrigações regulatórias; e

(iii) se houve obscuridade sobre os limites de responsabilidade institucional da Autarquia Embargante.

III. Razões de decidir:

3. Não se constata omissão no julgado, pois a questão da ilegitimidade passiva da AGER/MT foi analisada expressamente, sendo rejeitada com base na interpretação sistemática da LC/MT n.º 432/2011, que atribui à autarquia a função de fiscalizar e controlar os serviços públicos delegados, inclusive nas hipóteses de inércia do Poder Concedente.

4. Da mesma forma, não se verifica contradição entre a ausência de titularidade da concessão e a imposição de obrigações compatíveis com suas competências legais, pois a responsabilização da autarquia decorre de sua omissão reiterada em fiscalizar a prestação irregular do serviço público, conforme seu dever legal, atraindo legitimamente a responsabilização judicial, à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988.

5. A atuação do Judiciário, ao determinar a regularização da concessão, não configura violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que visa assegurar o cumprimento da legalidade e da moralidade administrativa, ante a omissão prolongada e institucionalizada do Executivo e de seus órgãos auxiliares.
6. Também não se verifica obscuridade no julgado, que delimitou de forma clara os contornos da responsabilidade da AGER/MT, restrita ao exercício de suas atribuições legais e à obrigação de atuar diante da constatação de prestação irregular de serviço público.

7. Por fim, quanto ao prequestionamento, a jurisprudência do STJ admite a forma implícita, bastando que a matéria jurídica tenha sido objeto de apreciação, ainda que sem menção expressa ao número dos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

"Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que, ao rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da autarquia reguladora, reconhece sua responsabilidade solidária pela omissão no dever legal de fiscalização da prestação irregular de serviço público."

2.

"A responsabilização da AGER/MT, embora não detenha a titularidade da concessão, decorre de suas atribuições legais previstas na LC/MT n.º 432/2011 e da omissão prolongada quanto à fiscalização, sendo legítima à luz do art. 37, § 6º, da CF/1988."

3.

"A determinação judicial de regularização de concessão ilegal não configura afronta à separação dos poderes, mas exercício legítimo de controle jurisdicional diante da inércia administrativa."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0005560-09.2012.8.11.0037

EMBARGANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT
, em face do acórdão colacionado no ID n. 297831851, que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta pela Autarquia Embargante contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, condenando solidariamente a AGER/MT, o Estado de Mato Grosso e o Município de Primavera do Leste à obrigação de regularizar, no prazo de dois anos, a concessão para exploração do terminal rodoviário municipal, mediante licitação, nos termos da LC/MT n.º 432/2011.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais (ID n. 296453879), que o acórdão incorreu em omissão, contradição e obscuridade, ao deixar de apreciar de forma fundamentada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, por entender que a AGER/MT não detém competência para a outorga de concessões de serviço público.

Defende, também, que, o acórdão é omisso quanto a interpretação restritiva da LC/MT n.º 432/2011, notadamente quanto aos limites legais da atuação da agência reguladora; bem como acerca da ingerência do Poder Judiciário na esfera discricionária da Administração Pública, o que violaria o princípio da separação dos poderes.

Sustenta, ainda, que, o acórdão apresenta contradição interna, ao reconhecer que a AGER/MT não exerce a função de Poder Concedente e, simultaneamente, impor-lhe obrigação de regularização da concessão, extrapolando suas atribuições legais.

Aduz, por fim, que, a decisão é obscura, ao não delimitar com clareza os contornos e os limites de sua responsabilidade institucional, o que comprometeria a segurança jurídica da determinação judicial.

Por essas razões, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com eventual reforma do julgado a fim de afastar a condenação imposta à AGER/MT, reconhecendo-se sua ilegitimidade passiva e incompetência para cumprir a obrigação fixada, ou, alternativamente, o prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais mencionados.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público Estadual no ID n. 300401378, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

A certidão de ID n. 302992864 atesta a tempestividade recursal.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso em análise, a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER/MT alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva, bem como das teses relativas à ausência de competência para executar a obrigação fixada na sentença e à violação ao princípio da separação dos poderes.

Sustenta, ainda, contradição interna no julgado, ao reconhecer que a autarquia não é o Poder Concedente e, ao mesmo tempo, impor-lhe obrigações não previstas em lei.

Alega, por fim, obscuridade quanto aos contornos de sua responsabilização.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbro que a real intenção dos Embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisum embargado.

2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.

3.
Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido
.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 2436416 MS 2023/0289561-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 12/8/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/8/2024). [Destaquei]

Com efeito, no presente caso, a arguição de que o acórdão apresenta vícios de omissão e contradição apenas reflete o intuito da Autarquia Embargante em modificar o entendimento exarado no referido acórdão, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Isso porque, o acórdão embargado apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva da AGER/MT, bem como a arguição de ausência de competência para executar a obrigação fixada na sentença, rejeitando-as com base em interpretação sistemática e teleológica da LC/MT n.º 432/2011.

Destacou-se, com base nos arts. 9º e 66 da referida lei, que a autarquia possui atribuições institucionais de normatizar, controlar, fiscalizar e supervisionar os serviços públicos delegados, inclusive os prestados em âmbito municipal, quando integrantes de sistemas intermunicipais, ou quando houver omissão da entidade concedente, situação verificada nos autos.

A propósito, peço vênia para colacionar o trecho do acórdão embargado, que enfrentou com clareza a alegação de ilegitimidade passiva da autarquia e reforçou sua competência para fiscalizar, acompanhar e intervir, nos limites da lei, na regularização da concessão do serviço público em questão,
in verbis
:

“(...)a responsabilização solidária entre o Estado, o Município e a agência reguladora decorrem de um nítido entrelaçamento de competências, pois trata-se de serviço público essencial, de titularidade estadual, cuja omissão na regulamentação e fiscalização adequada permitiu que fosse mantido sob regime de gestão precária e antijurídica.

Como bem destacado na sentença de primeiro grau, a inclusão da AGER/MT na lide não decorre da expectativa de que ela proceda à concessão ou delegação do serviço, mas sim da sua atribuição legal de acompanhar, orientar e exigir dos entes públicos a observância da legalidade na exploração dos serviços públicos delegados.

Destarte, a atuação da AGER é diretamente relacionada ao objeto da demanda, seja por ação ou omissão, motivo pelo qual se revela plenamente cabível sua permanência no polo passivo da presente Ação Civil Pública (...)”
(ID n. 297831851, p. 11)

Tal fundamentação demonstra que o acórdão embargado não se furtou ao exame da tese, tampouco deixou de apresentar razões jurídicas aptas a afastar a preliminar levantada.

Como se vê, o juízo de admissibilidade da Autarquia Embargante no polo passivo foi construído com base em interpretação sistemática e finalística da legislação estadual de regência da matéria, particularmente da LC/MT n.º 432/2011, observando-se os princípios da eficiência e da continuidade do serviço público, bem como a responsabilidade solidária dos entes que, por ação ou omissão, concorrem para a perpetuação de irregularidades em sua prestação.

Ademais, quanto à arguição de omissão relativa à suposta violação ao princípio da separação dos poderes, convém destacar que o acórdão embargado enfrentou tal alegação de forma explícita e fundamentada, ao reconhecer que a condenação judicial não substitui a atuação administrativa, mas busca recompor a ordem jurídica violada diante de omissões prolongadas e institucionalizadas do Poder Executivo.

Veja-se:

“In casu, a exploração do terminal rodoviário de Primavera do Leste por particular, sem licitação, sem contrato e sem qualquer regulação estatal, não constitui uma opção de governo fundada em juízo discricionário, mas um flagrante desvio da legalidade, que se protrai há mais de três décadas, com prejuízos à ordem jurídica, ao interesse público e à boa governança administrativa. Portanto, não se pode cogitar de ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para restabelecer a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão de serviços
públicos
, em face de omissões reiteradas do Executivo e de seus órgãos auxiliares.”
(ID n. 297831851, p. 15)

Tal fundamentação revela, com absoluta nitidez, que o julgado embargado não promoveu qualquer ingerência indevida sobre a esfera de discricionariedade da Administração Pública, mas apenas reconheceu a necessidade de regularização de uma situação manifestamente inconstitucional, ilegal e incompatível com o regime jurídico das concessões públicas (CF/1988, arts. 37 e 175).

Ao contrário do que alega a embargante, o acórdão não determinou à AGER/MT que exercesse atribuição que não lhe compete, mas que cumprisse suas funções legais de regulação e fiscalização, em colaboração com os demais entes responsáveis.

O controle jurisdicional, nesse contexto, não representa afronta à separação dos poderes, mas sim instrumento legítimo para assegurar o cumprimento das normas constitucionais, especialmente em situações de omissão estatal continuada.

Como bem sedimentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da separação dos poderes não impede a atuação do Judiciário quando verificada a inércia do Executivo em adotar providências legalmente exigidas,
in litteris:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF.

1.
A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais
.

2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, providência incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

3. Agravo Interno a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1458211 SE, Relator.: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-2-2024 PUBLIC 28-2-2024). [Destaquei]

Igualmente, não se cogita de contradição interna no acórdão embargado, porquanto a responsabilização atribuída à AGER/MT não resultou de qualquer equívoco quanto à delimitação das competências administrativas, mas decorreu, com clareza, da omissão reiterada no cumprimento do seu dever legal de fiscalização, diante de um cenário de manifesta e prolongada irregularidade na delegação do serviço público.

Conforme destacado no acórdão embargado:

(...) No tocante à AGER/MT, a decisão judicial apenas reconheceu o que já está claramente previsto em seu marco normativo: o dever de zelar pela legalidade e pela adequada prestação dos serviços públicos delegados, inclusive atuando preventivamente e de forma corretiva diante de situações informais, precárias ou em desacordo com a legislação. Frisa-se, por oportuno, que, a Lei Complementar Estadual nº 432/2011 confere à agência atribuições que extrapolam a fiscalização contratual pós-outorga. O art. 66 da referida norma determina, de modo expresso:

“Compete à AGER exercer a regulação, controle e fiscalização dos serviços públicos de transporte intermunicipal de passageiros, inclusive sobre a implantação, a exploração e a administração dos terminais rodoviários, quando delegados.”

(...)

Dessa forma, não há qualquer incoerência entre o reconhecimento de que a AGER/MT não detém a titularidade da concessão e a imposição de obrigações que se ajustam ao seu campo de atuação legal e funcional, sobretudo diante da sua omissão no dever de fiscalizar e coibir a perpetuação de irregularidade na prestação do serviço público.

A responsabilização imposta à autarquia decorre de forma lógica, harmônica e juridicamente coerente com os fatos apurados, com as atribuições institucionais conferidas pela legislação de regência e com a sua conduta omissiva, que legitimamente atraiu o controle jurisdicional e a consequente responsabilização, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, observa-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira adequada e suficiente a matéria jurídica discutida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a matéria tenha sido implicitamente decidida, como ocorre na hipótese dos autos.

Nesse sentido, é assente a jurisprudência do STJ, que admite o prequestionamento implícito como suficiente à viabilidade dos recursos excepcionais, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSIDADE
.

1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que deu provimento ao Recurso Especial do Ibama para julgar improcedentes os Embargos à Execução Fiscal de multa imposta pela autarquia pela operação de posto de gasolina sem licença, considerada desproporcional pelo tribunal de origem. A agravante sustenta que o recurso não poderia ter sido conhecido por incidência das Súmulas 7/STJ e 282 e 386/STF, diante da necessidade de revolvimento da matéria fática e falta de prequestionamento dos dispositivos ditos violados.

2. A decisão agravada está baseada nos fatos como estabelecidos pelas instâncias ordinárias, inclusive com transcrição dos trechos pertinentes do acórdão recorrido. Assim, incorreta a alegação de que a Súmula 7/STJ deveria ter obstaculizado o conhecimento do recurso.

3. "
O prequestionamento implícito consiste na apreciação, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a lei tida por vulnerada, sem mencioná-la expressamente. Nestes termos, tem o Superior Tribunal de Justiça admitido o prequestionamento implícito
" (EREsp 155.621, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial, julgado em 2/6/1999, DJ 13/9/1999).

4. "Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei”. (AgRg no REsp 1.417.199/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 1º/9/2015, DJe 15/9/2015).

5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 664479 RN 2015/0037504-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/6/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 6/9/2016). [Destaquei]

Ante o exposto, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025